Tribunal: TJDFT
Processo: 0726364-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo em execução interposto por JOSÉ FILHO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que não reconheceu sua competência para a execução da presente pena e, por consequência, suscitou o conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo c. STJ, com fulcro no artigo 105, inc. I, “d”, da Constituição da República de 1988, na forma do art. 3o do CPP (ID. 28221306 - Pág. 17/18). Consta da decisão agravada que o apenado está preso no Distrito Federal apenas em razão do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Comarca de Rio Claro/SP, não havendo qualquer ordem de segregação ou execução penal no âmbito da justiça desta unidade da federação. Em suas razões recursais (ID. 28221306), a Defesa argumenta que, durante o cumprimento da pena privativa de liberdade, a convivência do apenado com o grupo familiar é de extrema importância, na medida em que o afeto de pessoas importantes (genitores, companheiros, filhos etc.) poderá dar-lhe forças para se ressocializar. Aduz que inexiste obrigatoriedade de cumprir pena no local em que o agravante foi condenado, além de que não há que falar em superlotação carcerária do Distrito Federal, uma vez que a problemática do hiperencarceramento é verificado em todo o território nacional, sobretudo no Estado de São Paulo. Por conseguinte, requer que o agravante continue cumprindo a pena que lhe foi imposta no Distrito Federal, mediante a deprecação da execução. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID. 28221306). Mantida a decisão em juízo de retratação (ID. 28221307). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e improvimento do agravo (ID. 28618114). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que suscitou o conflito negativo de competência, a ser dirimido pelo c. STJ. Consta dos auto que, no julgamento do Conflito de Competência n.o 180598, o c. Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do e. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, conheceu do incidente processual a fim de declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Rio Claro - SP, Juízo suscitado. Eis o teor da r. decisão (ID. 28221307 - Pág. 166/169): [...] Cuida-se de incidente instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos, razão pela qual, nos termos do art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do conflito. Nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a execução penal competirá ao juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença condenatória. O fato de o apenado ter sido preso em comarca diversa em cumprimento de prisão preventiva por outra ação penal ou por cumprimento de mandado de captura não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena definitivamente imposta. No caso, ao que se tem dos autos, a condenação imposta ao interessado foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro/SP, firmando, pois, sua competência para a execução, sendo irrelevante o fato de o sentenciado estar preso provisoriamente em outra comarca. Corroborando esse entendimento, citam-se: [...] Não se deve perder de vista, ainda, que, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, a possibilidade de transferência do preso para estabelecimento prisional situado em outra unidade da Federação depende do consentimento do Juízo de destino, senão vejamos: [...]. Com base nessas considerações, ausente causa legal de deslocamento de competência e diante da discordância do Juízo de destino quanto à transferência do preso, deve ser mantida a competência originária para a execução da pena. Ante o exposto, conheço do conflito e dou por competente o Juízo suscitado [...]. Portanto, mantido o posicionamento originário do Juízo das Execuções Penais do DF pelo c. STJ, resta prejudicado o pedido de transferência de execução penal para esta unidade da federação, objeto do agravo interposto. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se.